Tribunal: TJSP
Processo: 1027700-64.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cartões de crédito não contratados pela autora - Origem da dívida não comprovada pelo banco réu - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Indenização devida – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Cartões de crédito não contratados pela autora - Origem da dívida não comprovada pelo banco réu - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Indenização devida – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027700-64.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSA
MARIA HOLANDA FRANCA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027700-64.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42842 amg
2
VOTO No: 42842
APEL. No: 1027700-64.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. do Foro Reg. de Santo Amaro)
APTE.: Rosa Maria Holanda Franca (A)
APDO.: Banco BMG S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral Cartões
de crédito não contratados pela autora - Origem da dívida não
comprovada pelo banco réu - Dano moral bem caracterizado –
Damnum in re ipsa - Indenização devida Arbitramento realizado
segundo os critérios da prudência e razoabilidade Procedência em
parte redimensionada nesta instância ad quem Recurso provido
em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (dívida oriunda de cartões de
crédito nos. 5259***0830 e 5259***4662, nos valores respectivos de
R$1.133,89 e R$2.117,05, que a autora alega não ter
solicitado/contratado, fls. 1/6 e 12/17) intentada por Rosa Maria
Holanda Franca em face de Banco BMG S.A., julgada procedente em
parte pela r. sentença de fls. 200/203, de relatório a este integrado,
para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na prefacial,
determinando o cancelamento dos dois cartões de crédito e, pela
sucumbência recíproca, condenar as partes a repartirem as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$500,00
para cada patrono.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que o dano moral é presumido e deve ser indenizado (fls.
205/214).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
221/230) e é isento de preparo (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027700-64.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42842 amg
3
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Com exceção da improcedência do pedido de
indenização por dano moral, a r. sentença vergastada abaixo transcrita
analisou corretamente todos os pontos controvertidos de relevância
para a solução da lide e as provas produzidas, chegando à bem
delineada conclusão de serem inexigíveis os débitos no nome da autora,
ancorada na evidência de que a autora não contratou os cartões de
crédito descritos na prefacial.
“Em primeiro lugar, ressalte-se a preclusão da prova
grafotécnica, pois, muito embora o requerido tenha sido devidamente
intimado mais de cinco vezes para apresentar a via original do contrato,
não o fez.
O presente feito comporta julgamento antecipado,
nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, pois
não há necessidade de produção de outras provas além daquelas que já
estão nos autos.
'Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a
controvérsia' (STJ-4aTurma, Ag. 14.952-DF- AgRg, Rel. Min Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, v.u., DJU 3.2.92, p. 472, 2a col., em.)
'JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Em matéria
de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
magistrado, no exame da necessidade ou não, da realização de prova
em audiência, ante a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório' (STJ, Ac da 4a Turma no Resp 3.047, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027700-64.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42842 amg
4
Athos Carneiro, D.J.U. 17.09.1990).
No mérito, a ação procede em parte.
Compulsando os autos, verifico que a controvérsia
da presente causa reside na existência ou não de relação jurídica entre
as partes. Evidente que, em se tratando de relação tipicamente
consumerista, à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
caberia ao demandado comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito autoral, o que não ocorreu no caso.
Outrossim, embora o réu alegue que a parte autora
tenha assinado o contrato, ao lhe ser dada a oportunidade de
comprovar a veracidade da assinatura, este deixou de apresentar os
contratos originais, restando preclusa a prova.
Por outro lado, a parte autora trouxe aos autos
documentos que comprovam, efetivamente, a cobrança oriunda dos
cartões de crédito que alega desconhecer.
Patente, pois, conduta abusiva da parte requerida
que, sem o cuidado e diligência necessários com relação à verificação da
autenticidade das informações recebidas, procedeu à emissão de dois
cartões de crédito no nome da autora.
De rigor, portanto, que se declare inexigível o débito.
Já o pedido de indenização por danos morais não
prospera. A mera cobrança encaminhada à residência da autora e a
necessidade de ingresso com ação judicial para resolver a pendência
caracteriza o mero aborrecimento, mormente porque sequer houve
abalo creditício decorrente de negativação indevida.
ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027700-64.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42842 amg
5
a ação, declarando inexistente o débito descrito na inicial e
determinando o imediato cancelamento dos dois cartões de crédito
indicados à exordial. Os demais pleitos deixam de ser acolhidos.
Ante a sucumbência recíproca, as partes repartirão
custas e despesas processuais. Arbitro honorários advocatícios em
R$500,00 para cada patrono, condicionando o pagamento ao disposto
no art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.” (fls. 200/203).
4.
Efetivamente,
não
houve
comprovação
da
contratação dos cartões de crédito descritos na prefacial muito menos
da regularidade das cobranças respectivas.
Consequência dessa ilícita conduta da instituição
financeira ré, viu-se a autora obrigada, para evitar ainda mais
dissabores, além dos até então já experimentados, a constituir
advogado e ajuizar a ação declaratória a fim de obter provimento
jurisdicional que determinasse a inexigibilidade dos débitos e a
indenização por dano moral decorrente da conduta ilícita.
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
“(...) por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-
se em pressupostos diversos do dano material. Não há como, regra
geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em perícia a dor pela
morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo
desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas da
experiência (...) A razão da indenização do dano moral reside no próprio
ato
ilícito.”
(VENOSA,
SÍLVIO
DE
SALVO.
Direito
Civil
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027700-64.2019.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42842 amg
6
Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Imperioso, então, reconhecer a ressarcibilidade pelo
dano moral sofrido.
5. É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor
do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se
em conta o perfil econômico da vítima (idosa e viúva, fls. 1 e 8) e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora (instituição
bancária de grande porte).
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade e levando-se em consideração as peculiaridades do caso
examinado,
principalmente
a
inexistência
de
negativação
desabonadora, a indenização no valor de R$8.000,00 se revela
adequada e proporcional à situação narrada nos autos.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para o fim de condenar o banco réu a ressarcir a autora pelo dano
moral causado, nos termos do item 5 acima e, em razão da
sucumbência em proporção majoritária, condenar o banco réu no
pagamento integral das custas e despesas processuais, majorando-se
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica